Tribunal: TCU
Processo: 000.138/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 789/2003, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 497854, função SAUDE, que teve como objeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE SAUDE (no da TCE no sistema: 1308/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9474/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, dar ciência da deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde - MS e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.138/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Belford Roxo - RJ (39.485.438/0001-42); Waldir Camilo Zito dos Santos (XXX.758.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Artur Evaristo da Costa (206741/OAB-RJ) e Leonardo Pinto (155828/OAB-RJ), representando Waldir Camilo Zito dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.